Tribunal: TJES
Processo: 5000741-16.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000741-16.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE RODRIGUES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000741-16.2020.8.08.0014

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECDA.: MARIA JOSÉ RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MULTA COMINADA NÃO EXCESSIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Síntese da demanda:
Alega a

parte autora que em abril de 2019 recebeu uma ligação da requerida lhe ofertando um pacote de internet de 50 mega. Afirma que possuía um pacote de 25 mega
e
que o negócio foi realizado vez que pagaria menos por mais internet. Afirma que em maio de 2019 a empresa requerida emitiu uma fatura proporcional aos dias utilizados, tendo a autora pago duas faturas. Aduz que apenas aceitou a troca do plano por ser mais vantajoso e acreditou que o plano anterior, de 25 mega, seria cancelado. Que no mês seguinte foi emitida fatura referente ao plano antigo,
razão pela qual
entrou em contato com a requerida que pediu que desconsiderasse a cobrança. Porém nos meses que
se
sucederam voltaram a ocorrer as cobranças. Afirma que o seu nome foi negativado indevidamente. Requer a declaração da inexistência da dívida, bem como
indenização por
danos morais.
2
.
Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente que a recorrida foi titular da linha 27-997633341 que vigorou até o mês 11 de 2019 quando foi cancelad
a,
por débitos referente as faturas com vencimento em 08.06, 08.07 e 08.08.2019. Afirma que a parte autora não informou nenhum protocolo válido para que a recorrente pudesse verificar a informação de cancelamento da linha. Dessa forma, existem débitos não pagos o que justificou a negativação do nome da autora. Aduz que agiu no exercício regular do seu direito.
R
equer o afastamento
das astreintes
face ao cumprimento da obrigação de fazer,
e, em caso negativo,
que o valor da multa seja reduzido. Aduz que mero constrangimento não gera dano moral indenizável. Requer a reforma da r. sentença a quo. Alternativamente, a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.

3. Tese da Recorrida:
Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
inexistente o débito objeto da negativação de (
contrato n. 8999993169169
), e, assim,
DETERMINAR
à parte Requerida que promova a baixa da inscrição da parte Autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 3797601
.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.”
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Analisando os autos entendo acertada a decisão do juízo
a quo
, vez que a parte autora anexou aos autos comprovação do novo plano contratado, podendo-se concluir, portanto, que ao contratar novo pacote,
o anterior deveria ter sido
automaticamente cancelado pela requerida. Observa-se que as dívidas que a ora recorrente afirmam ser da autora são todas com data posterior a contratação do novo plano, e, portanto, posterior
es
ao cancelamento do plano anterior,
razão pelas quais
indevidas, vez que
deveria ter sido
cancelado
quando da efetivação da nova contratação
.
Entendo que a
ora recorrente não
conseguiu
demonstrar nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.
Assim,
houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente.
Claro nos autos que o nome da autora fora negativado indevidamente. Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
No que se refere as astreintes será devida apenas em vulneração do comando sentencial.
No que tange ao valor da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução,
salvo no caso de desproporcionalidade, o que não verifico no presente momento
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.